Tribunal: TJDFT
Processo: 0742637-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SEM URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. No caso, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida.
3. Para justificar o pedido liminar, necessário estar evidenciado o perigo de dano e que eventual demora possa causar prejuízos. Na hipótese, não há elementos que possibilitem a concessão da tutela.
4. Agravo conhecido e desprovido.